Tribunal: TCU
Processo: 011.557/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação apresentada pela empresa BD Apoio Empresarial Ltda., noticiando possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico (PE) 6/2022, promovido pelo Ministério da Comunicações (MCom), cujo objeto foi a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico "on site" , 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados, com manutenção preventiva, corretiva e evolutiva para sala-cofre, incluindo a substituição de componentes, para atender às necessidades daquele órgão; Considerando que o representante alegou: i) inviabilidade de se exigir certificação pela norma ABNT NBR 15.247, ao menos aquela advinda do PE 047 da ABNT, uma que sua aplicabilidade se restringe à produção e, não, à manutenção de salas-cofres (objeto do certame); e ii) que o item 1.3.2.1 do edital exige a continuidade da marca de segurança ABNT, a qual é própria da ABNT Certificadora, o que, por consequência, restringe e direciona o certame àqueles que representam a marca, sendo que o item 1.3.2.2, que admite a aplicação de normas equivalentes emitidas por entidade acreditada pelo Inmetro e desde que comprovada sua equivalência à norma ABNT NBR 15.247, torna-se irrelevante; primeiro, porque não existem normas equivalentes, e, segundo, porque sua aplicação não permite a continuidade da certificação da sala-cofre pela Marca de Segurança ABNT, havendo descumprimento dessa outra exigência editalícia; Considerando que o representante requereu medida cautelar com vistas a suspensão do processo licitatório, antes de sua abertura, para que o TCU avalie o mérito da presente representação e, ao fim, determine à Coordenação de licitações, compras e contratos do Ministério das Comunicações que exclua do Edital as exigências que direcionaram o certame, bem como apresente evidências objetivas das auditorias que deveriam ter sido realizadas pela ABNT na sala-cofre do MCom no período de 2011 a 2018; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o PE 6/2022 ocorreu em 9/6/2022, foi homologado em 14/6/2022, e o Contrato 56/2022, dele decorrente, com a empresa Orion Telecomunicações Engenharia S/A, foi assinado em 29/6/2022, com vigência até o dia 29/6/2023; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora para a emissão da medida cautelar requerida uma vez que o contrato já foi assinado e o serviço de suporte técnico com manutenção preventiva, corretiva e evolutiva para a sala-cofre do Ministério das Comunicações já se encontra em execução; Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, tendo em vista que se trata de serviço de caráter continuado, essencial às atividades da Unidade Jurisdicionada, imprescindível ao perfeito funcionamento e segurança da sala-cofre, sob risco de ocorrência de graves danos e interrupção de acesso aos ativos de tecnologia da informação hospedados no datacenter; Considerando que existe plausibilidade na alegação do representante quando aduz ser imprópria a exigência da certificação na contratação do serviço de manutenção de sala-cofre, como é o caso, tendo em vista que a exigência tem o potencial de restringir a participação do certame às empresas que, além de executar serviços de manutenção de salas-cofres, fabricam produto certificado pela norma ABNT NBR 15.247 ou equivalentes; Considerando, entretanto, que tal exigência está expressamente amparada pelo item 4.3.3 do Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME 1, de 4/4/2019, incluído pela recente Instrução Normativa 31, de 23/3/2021; Considerando, portanto, que, mesmo que a exigência de certificação para serviços de manutenção soe inadequada para a finalidade, está amparada pela moderna legislação, com a ressalva de que, além daquela emitida pela norma ABNT NBR 15247, foi permitido, neste caso, apresentação de certificados de outras entidades credenciadas pelo Inmetro ou equivalentes àquela norma, conforme previsto no Termo de Referência, itens 4.8.2.1, 4.16.3.2 e 13.6.2.6, bem como no Estudo Técnico Preliminar, itens 1.2.3, 1.3.2.2 e 2.1.7; Considerando que a questão referente à possibilidade de a exigência da aludida certificação na manutenção de salas-cofre ensejar reserva de mercado e dificultar a entrada de novos fornecedores já foi debatida nos autos do TC Processo 004.023/2021-8 , julgado pelo Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , que determinou o aprofundamento das investigações em foro adequado, antes de o Tribunal posicionar-se a respeito; Considerando que os estudos a que se refere a supracitada deliberação ainda não foram concluídos, não sendo possível falar em posicionamento firmado desta Corte de Contas acerca do tema; Considerando, portanto, não obstante haver plausibilidade jurídica nas alegações do representante, ensejando a procedência desta representação, não é pertinente tecer medidas, sobretudo interventivas, seja a concessão da requisitada medida cautelar ou expedição de determinações ou recomendações ao MCom, em razão da insegurança jurídica instalada na matéria, que, convém ressaltar, tão logo deve ser pacificada por meio do mencionado estudo capitaneado por esta Corte de Contas e que deve contar com a participação de diversos stakeholders , dentre eles a Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, responsável pela sobredita IN 1/2019; Considerando que três empresas participaram da licitação, quais sejam, a Rocha Bressan Engenharia Industria e Comércio Ltda., a Net Service Tecnologia Ltda. e a Orion Telecomunicações Engenharia S/A, sendo que apenas a última faz parte do grupo empresarial supostamente beneficiado, o que denota ter havido uma interpretação elástica por parte das outras concorrentes quanto à exigência de certificação; Considerando que a melhor proposta válida obtida no certame, no valor de R$ 505.070,00, corresponde a um considerável deságio de 65% em relação ao valor inicialmente estimado da contratação, de R$ 1.443.231,88, o que privilegiou o princípio da economicidade e da vantajosidade para a Administração Pública; Considerando, portanto, que não houve prejuízo ao Erário e ao interesse público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III; 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de cautelar, tendo em vista não haver interesse público nesta medida, dar ciência desta deliberação ao representante, encaminhar cópia deste acórdão e da instrução, peça 14, ao Ministério das Comunicações e arquivar os presentes autos; conforme os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 011.557/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.